Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700955-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DENYSE DAYANE DE OLIVEIRA GUIMARAES TAVARES DE BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (Executada) contra a r. decisão Id. 110335909 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0701143-07.2020.8.07.0003, acolheu o requerimento de incidência de correção monetária sobre a quantia depositada a título de astreintes, nos seguintes termos: “Da correção monetária sobre as astreintes. Na fase de conhecimento, na data de 20/03/2020, foi aplicada a multa no valor individual de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) em desfavor das rés pelo descumprimento da determinação judicial que concedeu a tutela antecipada de urgência à requerente, ensejando o bloqueio nas contas de titularidade das rés em 26/03/2020 – ID 60213844. Desde a data da aplicação da multa até a autorização de seu levantamento em 15/10/2021 (data do alvará), não houve correções nos valores, uma vez que a quantia permaneceu bloqueada e só foi transferida a uma conta judicial em 08/10/2021. Após o levantamento da multa, a parte exequente verificou que não incidiu sobre o valor qualquer atualização e vem requerer a intimação das executadas para complementação do pagamento, de modo a incluir a correção monetária. Inicialmente, cumpre ressaltar que a correção monetária não é penalidade, tratando-se de mera atualização do valor da moeda. Sobre o tema, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que não é aplicável a incidência de juros moratórios sobre a multa, porém há incidência de correção monetária ao valor, a partir da data de seu arbitramento, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo. (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) Nesse sentido também é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO ARBITRAMENTO. GRATUIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A fixação de astreintes tem como finalidade sancionar e coagir o devedor a adimplir sua obrigação de fazer, assim, a incidência de juros de mora sobre este montante acarretaria inegável dupla sanção. 2. Incide correção monetária sobre as astreintes, tratando-se de mera atualização do valor da moeda, desde a data de sua fixação. 3. A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, que se sujeitam à condição suspensiva de exigibilidade (CPC/2015 98 §§ 2o e 3o). 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento. (Acórdão 1261663, 07263972520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, acolho o requerimento da exequente de que incidirá a correção monetária sobre a quantia levantada a título de multa para preservar o valor da moeda diante da inflação, uma vez que não houve o depósito da multa em conta judicial pelas executadas na época em que foi fixada. 2. Do pedido de suspensão do feito e desconstituição de penhoras realizadas em relação à executada UNIMED NORTE NORDESTE Conforme documentação apresentada no ID 109168855, em 27/04/2021 foi proferida a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial em relação à executada UNIMED NORTE NORDESTE. Na mencionada decisão constou a seguinte determinação: “d) ORDENO a suspensão de todas as ações e execuções contra a Unimed Norte/Nordeste por dívidas sujeitas aos efeitos desta recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da presente data, permanecendo os autos nos Juízos onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 dessa mesma Lei", providenciando a devedora as comunicações competentes (art. 52, § 3o);” Quanto à suspensão da execução, verifica-se que o prazo de 180 dias da data em que a decisão foi proferida já se esgotou, devendo a executada esclarecer se houve prorrogação. Assim, antes de analisar o pedido deverá a executada UNIMED NORTE NORDESTE esclarecer se houve prorrogação pelo juízo da recuperação judicial do prazo de 180 dias para que as execuções permaneçam suspensas. Prazo: 15 dias, sob pena de prosseguimento do feito. No tocante ao pedido da executada de desconstituição de eventuais penhoras realizadas, esclareço que já houve preclusão da decisão que fixou a multa penhorada antes do processamento da recuperação judicial e o valor já foi levantado pela exequente, não cabendo mais a desconstituição da penhora, pois os valores constritos já não pertencem mais à esfera patrimonial da executada e sim da exequente. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. BANCENJUD. DEPÓSITO. ANTERIOR. 1. Os créditos resultantes de quantia penhorada via BacenJud em data anterior ao deferimento da recuperação judicial não se submetem ao Juízo universal quando já preclusa a decisão que determinou a transferência dos valores decorrentes da penhora. 2. Com a transferência do saldo penhorado para a conta do exequente o valor passa a integrar definitivamente seu patrimônio. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1330449, 07484116620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Do não pagamento voluntário do valor devido pelas executadas Conforme se verifica nos autos, não houve pagamento do valor devido no prazo estipulado pelo art. 523 do CPC, razão pela qual incide a multa de 10% sobre o valor da condenação. Fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito na presente fase de cumprimento de sentença. O art. 835 do CPC dispõe que "a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira". De outro lado, o art. 854 do mesmo instrumento legal e também modificado, permite a realização da penhora eletrônica. Assim, defiro o pedido e determino o bloqueio de valores em contas da titularidade, apenas em relação às executadas CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), até o limite do valor da execução, devendo ser lavrado o respectivo termo, se a resposta for positiva. Aguarde-se o retorno das informações solicitadas pelo prazo de 05 dias. Caso as devedoras apresentem antecipadamente impugnação ao bloqueio realizado, intime-se a credora para manifestação - prazo de 05 dias. Após, caso a resposta seja negativa, intime-se a credora para dar andamento ao feito, indicando à penhora bens das devedoras livres e desembaraçados, sob pena de extinção. Abro expediente de 1 dia para ciência. Documento assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito, abaixo identificado, na data da certificação digital” Inconformada, a Agravante defende, nas razões Id. 32005262, que não deve incidir correção monetária sobre as astreintes, mormente porque seu valor já havia sido bloqueado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que não incida correção monetária sobre as astreintes. Preparo comprovado – Id. 32005263. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela recursl exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e probabilidade de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em superficial análise, vislumbro presente a probabilidade do direito alegado pela Agravante. Malgrado a razão da tardia transferência do valor bloqueado para conta judicial não se mostrar evidenciada nos autos, pois não está evidenciado se a culpa decorre de inércia do juízo em determinar o remanejamento das astreintes assim que realizada a constrição, ou do credor, que deixou de pedir que fossem para conta bancária judicial remunerada, não cabe, por certo, impor à ora Agravante a penalidade pela mora que não deu causa. Ademais, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não incide correção monetária sobre o valor bloqueado via BacenJud e não transferido para conta judicial: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO DEPOSITÁRIO. INFORMAÇÃO ACERCA DE REMUNERAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. APURAÇÃO DA CULPA PELA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VALOR BLOQUEADO. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. BLOQUEIO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA TARDIA. RESPONSABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem de que a culpa pela transferência tardia do valor bloqueado deve ser apurada pela parte recorrente (credora), seria necessária nova análise de circunstância fática-probatória, inviável em recurso especial. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, não pode ser imputada à executada a responsabilidade sobre a transferência tardia dos valores bloqueados para a conta judicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1321976/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) (g.n) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Aplicação da Súmula 179 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1772334/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO SACRIFICA OS FINS DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE INDIVIDUAL DO CREDOR. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE BLOQUEADO, À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 6. Com o bloqueio, pelo sistema BACENJUD, de montante pertencente ao executado, o valor fica à disposição do juízo, devendo, logo que possível, ser convertido em depósito, para ser remunerado pelo banco depositário, conforme disposições legais de regência, licitações ou convênios procedidos pelos tribunais, ou mesmo prévia aceitação. 7. O retardamento da conversão da verba bloqueada em depósito não decorreu de fato que possa ser imputado à executada, pois incumbia à exequente, diligentemente, requerer, ou ao juízo determinar, de ofício, a transferência para conta vinculada à execução. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1426205/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/08/2017) (g.n) De fato, o valor pertencente à ora Agravada estava à disposição da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, de modo que a ela caberia pleitear, ou o juízo ordenar, sem qualquer provocação, a transferência do numerário bloqueado para conta judicial vinculada à execução, com objetivo de impedir a depreciação da moeda. No entanto, embora bloqueado, a transferência do referido valor para conta judicial só ocorreu um ano e sete meses depois. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora